Tribunal: STJ
Processo: 5012679-08.2024.4.02.5110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035356 - RJ (2025
/0332386-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JOCIMAR GONCALVES PIMENTA
ADVOGADOS
: CÉLIO DE CARVALHO MACIEL - RJ063767
JOSÉ EDUARDO GOMES DA COSTA - RJ170413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OSVALDO HENRIQUES FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: NILSOMARO DE SOUZA RODRIGUES - RJ053310
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO.
NATUREZA FORMAL DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão de decisão em
caso de mero inconformismo da parte.
2. O acórdão embargado não foi omisso nem contraditório, visto que
apontou claramente as razões para o não acolhimento do pleito da defesa,
considerando que o crime de fraude à licitação possui natureza formal e se
consuma com a formalização do contrato administrativo celebrado em
decorrência do certame.
3. O mero ajuste prévio entre os licitantes, ainda que reprovável,
configura ato preparatório e não é suficiente, por si só, para frustrar a
competitividade do procedimento.
4. A consumação do delito ocorre na celebração do contrato, momento em
que se consolida a obtenção da vantagem indevida e se estabelece o
vínculo jurídico entre o particular e a Administração Pública.
5. O acórdão embargado assinalou de forma clara e fundamentada a
inexistência de prescrição, considerando que o delito foi consumado com
a assinatura do contrato em
e que a denúncia foi recebida em
16/12/2013
Documento eletrônico VDA53055578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0b10e9f8-efa7-4a17-b9f7-ea8e5d6a7f97

não havendo fluência do prazo prescricional de 8 anos entre
18/8/2021,
os marcos interruptivos, conforme o
IV, do Código Penal.
art. 109,
6. A Súmula n. 645 do STJ apenas sedimenta que o crime previsto no
da
transportado para o
-F do Código
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
art. 337
Penal pela
é formal e prescinde da demonstração do
Lei n. 14.133/2021,
dolo específico, sem tratar do termo inicial da prescrição.
7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para
provocar nova apreciação da causa ou atribuir efeitos infringentes, salvo
em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0b10e9f8-efa7-4a17-b9f7-ea8e5d6a7f97

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035356 - RJ (2025
/0332386-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JOCIMAR GONCALVES PIMENTA
ADVOGADOS
: CÉLIO DE CARVALHO MACIEL - RJ063767

JOSÉ EDUARDO GOMES DA COSTA - RJ170413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OSVALDO HENRIQUES FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: NILSOMARO DE SOUZA RODRIGUES - RJ053310
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO.
NATUREZA FORMAL DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão de decisão em
caso de mero inconformismo da parte.
2. O acórdão embargado não foi omisso nem contraditório, visto que
apontou claramente as razões para o não acolhimento do pleito da defesa,
considerando que o crime de fraude à licitação possui natureza formal e se
consuma com a formalização do contrato administrativo celebrado em
decorrência do certame.
Documento eletrônico VDA53055758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:09
Código de Controle do Documento: 37e6aa4b-b757-43a6-a297-33708dd54056

3. O mero ajuste prévio entre os licitantes, ainda que reprovável,
configura ato preparatório e não é suficiente, por si só, para frustrar a
competitividade do procedimento.
4. A consumação do delito ocorre na celebração do contrato, momento em
que se consolida a obtenção da vantagem indevida e se estabelece o
vínculo jurídico entre o particular e a Administração Pública.
5. O acórdão embargado assinalou de forma clara e fundamentada a
inexistência de prescrição, considerando que o delito foi consumado com
a assinatura do contrato em
e que a denúncia foi recebida em
16/12/2013
não havendo fluência do prazo prescricional de 8 anos entre
18/8/2021,
os marcos interruptivos, conforme o
IV, do Código Penal.
art. 109,
6. A Súmula n. 645 do STJ apenas sedimenta que o crime previsto no
da
transportado para o
-F do Código
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
art. 337
Penal pela
é formal e prescinde da demonstração do
Lei n. 14.133/2021,
dolo específico, sem tratar do termo inicial da prescrição.
7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para
provocar nova apreciação da causa ou atribuir efeitos infringentes, salvo
em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
JOCIMAR GONÇALVES PIMENTA
acórdão de fls. 377-382, proferido por esta Sexta Turma, que negou provimento ao
agravo regimental.
A defesa alega a ocorrência de omissão, porquanto não houve a análise da
tese de consumação antecipada do delito para fins de reconhecimento da prescrição,
bem como não houve exame sobre o dolo específico e ainda assevera que inexistiu
exame pormenorizado da continuidade normativo-típica.
Documento eletrônico VDA53055758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:09
Código de Controle do Documento: 37e6aa4b-b757-43a6-a297-33708dd54056

Afirma a existência de contradição, ao argumento de que o crime previsto
no
da
é formal, de modo que não se exige a assinatura do
art. 90
Lei n. 8.666/1993
contrato para a consumação.
Aduz que há obscuridade no julgado, visto que falta clareza acerca do
momento da consumação do delito.
Menciona o erro de premissa quanto à interpretação da Súmula n. 645 do
STJ.
Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja
conhecido e provido o agravo regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte" (AgRg
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
26/2/2021)
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam,
em essência, a reapreciação do caso.
Com efeito,
,
o acórdão embargado não foi omisso nem contraditório
visto que apontou claramente as razões para o não acolhimento do pleito da defesa,
tendo em vista que o crime de fraude à licitação possui natureza formal,
consumando-se com a formalização do contrato administrativo celebrado em
.
decorrência do certame
Documento eletrônico VDA53055758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:09
Código de Controle do Documento: 37e6aa4b-b757-43a6-a297-33708dd54056

Pontuei no julgado que o mero ajuste prévio entre os licitantes, ainda
que reprovável, configura ato preparatório e não é suficiente, por si só, para
.
frustrar a competitividade do procedimento
Destaquei que é na celebração do contrato que se consolida a obtenção
, momento que marca o nascimento do vínculo
da vantagem indevida pretendida
jurídico entre o particular e a Administração Pública.
Ressalto, ainda, que não procede o recurso integrativo, porquanto o aresto,
,
de forma clara e fundamentada, assinalou a inexistência de prescrição
porquanto, uma vez consumado o delito com a assinatura do contrato celebrado
e que, como
,
em 16/12/2013
a denúncia foi recebida em 18/8/2021 não se
entre os marcos
verificou a fluência do prazo prescricional de 8 anos
interruptivos, consoante previsto no
IV, do Código Penal.
art. 109,
Afirmei que a Súmula n. 645 do STJ apenas sedimentou orientação de
, conduta transportada para o
que o crime previsto no
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993
-F do Código Penal (continuidade normativa-típica), pela
art. 337
Lei n. 14.133/2021,
é formal e prescinde da demonstração do dolo específico, de modo que não se
.
referiu quanto ao termo inicial da prescrição
Diante de tais considerações, não existem os vícios descritos no
do
art. 619
CPP no aresto combatido. A irresignação do embargante se resume ao
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Ademais, os embargos de declaração não constituem meio adequado para
provocar nova apreciação da causa ou atribuir efeitos infringentes, salvo em
hipóteses excepcionais, não verificadas no presente caso.
À vista do exposto
.
, rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA53055758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:09
Código de Controle do Documento: 37e6aa4b-b757-43a6-a297-33708dd54056

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0332386-9
AREsp 3.035.356 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50126790820244025110
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOCIMAR GONCALVES PIMENTA
ADVOGADOS
: CÉLIO DE CARVALHO MACIEL - RJ063767
JOSÉ EDUARDO GOMES DA COSTA - RJ170413
AGRAVANTE
: OSVALDO HENRIQUES FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: NILSOMARO DE SOUZA RODRIGUES - RJ053310
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOCIMAR GONCALVES PIMENTA
ADVOGADOS
: CÉLIO DE CARVALHO MACIEL - RJ063767
JOSÉ EDUARDO GOMES DA COSTA - RJ170413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OSVALDO HENRIQUES FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: NILSOMARO DE SOUZA RODRIGUES - RJ053310
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054499118905<0;@
2025/0332386-9 - AREsp 3035356 Petição : 2025/0112316-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:16:09
Código de Controle do Documento: 43D6E22B-9F7B-4537-BF07-62B0CD92E24A